Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-83.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003983-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0002-78 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), VINICIUS HIROSHI TSURU - CPF: 030.714.399-62 (ADVOGADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LILIAN KARLA MACIEL NARDINO BRUCE - CPF: 017.917.159-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.

Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1003983-83.2020.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADA/INTERESSADA
: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Cuiabá, pessoa jurídica de direito público interessada no feito, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Transportadora Gobor LTDA, em desfavor do
Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB)
, por ato ilegal, em tese, praticado pela autoridade coatora, consistente na ilegalidade na liberação de veículo apreendido, condicionada ao pagamento de tributos, a qual concedeu a ordem mandamental e confirmou liminar deferida, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência,
determino à autoridade apontada como coatora, que promova a liberação do veículo Volvo/Fh 460 6x2t, Placa: Fqi-1388/SP, Renavam 1125051199, de propriedade da TRANSPORTADORA GOBOR LTDA., CNPJ n° 77.505.550/0002-78,
mediante
o pagamento das multas; despesas de pátio/estadia e taxa de remoção/guincho, limitados ao período de 30 (trinta) dias
, de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014.

Ressalta-se que a Guia de Pagamento deverá ser emitida no prazo máximo de 03 (três) dias, em nome da impetrante, e a liberação do bem concretizada de forma imediata após compensação dos pagamentos, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo
.

(...) (id. nº 59400985) [Destaquei]

Não houve a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, com base nas
Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009
.

Foi determinada a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal, para reexame necessário, com fulcro no §1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009.

A Impetrante do
mandamus
relata na inicial que teve seu veículo (
Caminhão Espécie Tipo: TRA. /C. TRATOR/NÃO APLIC.; Marca/Modelo: VOLVO/FH 460 6X2T; Ano: 2014/2014; Cor predominante: PRATA; Placa: FQI 1388/BR; RENAVAM 01125051199 e CHASSI 9BVAG20CEE820590
) apreendido, após constatação de irregularidade documental e fiscal do bem.

Prossegue aduzindo que, depois de regularizada a sua situação, dirigiu-se à SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, em 28-12-20, ocasião em que foi informada de que a liberação do veículo estava condicionada ao pagamento de
multas
;
pagamento da taxa de permanência
do veículo (diária) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, e a
taxa de remoção
(guincho) no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, totalizando a monta de
R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

Alega que, a cobrança é desproporcional e ilegal, porquanto em desacordo com o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando a retenção do veículo medida de confisco, requerendo, por isso,
imediata liberação do veículo do Impetrante caminhão espécie tipo:
TRA. /C. TRATOR/NÃO APLIC.; MARCA/MODELO: VOLVO/FH 460 6X2T; ANO FAB. MOD.: 2014/2014; COR PREDOMINANTE: PRATA; PLACA FQI – 1388/BR; RENAVAM 01125051199 e CHASSI 9BVAG20CEE820590,
independente do pagamento das multas
, bem como das taxas de permanência de pátio e guincho incidentes sobre o veículo
, ou, subsidiariamente,
APENAS da taxa de remoção/guincho no valor de R$ 226,90 (duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos) e da taxa de permanência com base no valor constante na Lei Estadual 10.237/2014 (R$ 14,00 (quatorze reais) por dia), sendo que o caminhão está
apreendido faz 85 (oitenta e cinco) dias, ficando a estadia no valor de R$ 1.190,00 (hum mil cento e noventa reais), perfazendo um total de R$ 1.416,90 (hum mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos) conforme tabela do DETRAN/MT até a data de 30 de Janeiro de 2020
.

O pedido liminar foi deferido na decisão disponível no id. nº 59400985.

Houve apresentação de informações pelo ente público ao qual vinculada a autoridade coatora impetrada, no id. nº 59401450, suscitando ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e falta de interesse processual, fundamentado na legalidade do ato e não demonstração de esgotamento recursal na esfera administrativa.

Invoca, ainda, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o estabelecimento dos preços pelos serviços praticados é imputado a empresa privada terceirizada.

No mérito, defende a legalidade da retenção enquanto não adimplido o débito gerado pela sua situação irregular, bem como, a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 10.237/2014, destinada a regulamentar serviços praticados pelo DETRAN.

Sobreveio sentença nos autos, consoante id. nº 59401458.

Contra a sentença, foi interposto Recurso de Apelação pelo Município de Cuiabá, reiterando a tese de ausência de demonstração de direito líquido e certo, pela Impetrante, por entender legal o ato impugnado.

Há certidão de tempestividade do apelo e da dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vide id. nº 59401468 e 60789970.

Contrarrazões presentes no id. nº 59401472.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. nº 68520458.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Cuiabá, pessoa jurídica de direito público interessada no feito, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Transportadora Gobor LTDA, em desfavor do
Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB)
, por ato ilegal, em tese, praticado pela autoridade coatora, consistente na ilegalidade na liberação de veículo apreendido, condicionada ao pagamento de tributos, a qual concedeu a ordem mandamental e confirmou liminar deferida, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência,
determino à autoridade apontada como coatora, que promova a liberação do veículo Volvo/Fh 460 6x2t, Placa: Fqi-1388/SP, Renavam 1125051199, de propriedade da TRANSPORTADORA GOBOR LTDA., CNPJ n° 77.505.550/0002-78,
mediante
o pagamento das multas; despesas de pátio/estadia e taxa de remoção/guincho, limitados ao período de 30 (trinta) dias
, de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014.

Ressalta-se que a Guia de Pagamento deverá ser emitida no prazo máximo de 03 (três) dias, em nome da impetrante, e a liberação do bem concretizada de forma imediata após compensação dos pagamentos, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo
.

(...) (id. nº 59400985) [Destaquei]

No entanto, em análise acurada dos elementos probatórios e situação de fato sob apreciação, tenho que assiste razão ao Apelante, conforme passo a fundamentar.

Pois bem.

Verifico que, conforme autos de infração sob id. nº 59401452 e 59401453, em 5-11-19, a Apelada teve seu veículo removido para depósito especificamente pelo incurso nos artigos 230, V, e 232, do Código de Trânsito Brasileiro, os quais assim dispõem:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo
;
[Destaquei]

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento
. [Destaquei]

Como se vê, a remoção do veículo da Apelada, contra a qual não se insurge, foi medida administrativa imposta pela prática de infrações administrativas de conduzir veículo não devidamente registrado e/ou licenciado e por conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório.

No entanto, a regularização da situação documental da Impetrante, com a emissão de CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atualizado, somente foi medida efetivada em 20-1-19 (id. nº 59400978), portanto, 81 (oitenta e um) dias após a remoção do veículo, prazo que, naturalmente, influiu no tempo decorrido para a Apelada apresentar-se regular, perante a entidade sob posse do seu bem.

Assim, é possível concluir que o decurso do lapso superior a 30 (trinta) dias, com o veículo apreendido, decorre de conduta que não se atribui à autoridade coatora ou ao ente Apelante, mas à própria Apelada, que, deliberadamente, percorreu quase 3 (três) meses, para exercitar seu direito de reaver o bem, não podendo, pois, imiscuir-se do ônus decorrente da sua demora, notoriamente de adimplir as multas, taxas e despesas oriundas da remoção e estada durante o período em que seu veículo restou sob depósito, por sua culpa.

Nesse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro regulamenta a situação de remoção de veículos,
in verbis
:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 10.

O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses
.

[Destaquei]

Veja que, a lei expressamente prevê como condição para liberação de veículo removido o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos, geradas durante o período em veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses, não transcorrido, no caso.

Portanto, tenho que a conduta praticada pela autoridade Impetrada se reveste de legalidade e sem indícios de abusividade, porquanto em consonância com o disposto no §10 do art. 271 do CTB, sobretudo porque sem nexo de causalidade entre o tempo em que o veículo restou sob depósito e conduta atribuída à autoridade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – LIMINAR DEFERIDA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Torna-se legal a exigência do pagamento das multas anteriores que guardem relação com a infração que ensejou a apreensão do veículo, bem como, para liberação do veículo apreendido.

A liberação do veiculo somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, limitadas ao prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 271 do CTB
.

(TJMT, N.U 1013235-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7-6-22, Publicado no DJE 15-6-22) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DIÁRIAS DE ESTADIA E REMOÇÃO – LIMITAÇÃO A 30 DIAS – DESCABIMENTO – VEÍCULO APREENDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/2016 – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 271, §10º, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

2. Alegação de abusividade na cobrança. Agravo de instrumento que deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, sem análise de questões meritórias.

3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que autorizou a retirada do veículo do pátio mediante pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, alegando ser o limite imposto por Lei
.

(TJMT, N.U 1021258-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29-3-22, Publicado no DJE 9-5-22) [Destaquei]

Destaco, por oportuno, que, não se aplica ao caso o prazo previsto no revogado art. 262 do CTB, porquanto restrito aos casos de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, o que não se verifica no caso, distinguindo-se do
decisum
do STJ invocado (tanto na sentença, como em sede de contrarrazões), conforme asseverado pela própria Corte Superior. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013).

2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal
, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito
, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 910.776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27-11-18, DJe 7-12-18) [Destaquei]

Por fim, impertinente é o pedido de limitação dos valores cobrados pela pessoa jurídica de direito privado responsável pelos serviços de remoção e guarda do veículo, em regime de contratação terceirizada pelo ente público, com base na Lei Estadual nº 10.237/2014, primeiro porque a intervenção do Poder Público no âmbito da prática comercial privada configuraria indevida intervenção estatal no domínio econômico privado, afrontando a livre iniciativa, e, ainda, porque o ato normativo mencionado se destina a reajustar especificamente as taxas cobradas pelo DETRAN, não envolvido no caso presente.

Assim, entendo que a ordem pleiteada não merece ser concedida, porquanto não demonstrado direito líquido e certo a ser amparado, resultando na reforma da sentença prolatada no presente
mandamus
e prejudicando, por decorrência lógica, o reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo
Município de Cuiabá, e, por conseguinte, reformo a sentença proferida para
DENEGAR A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022